Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705486-18.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: VINÍCIUS DE OLIVEIRA, FABIANA ROSAL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA 308/STJ RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA QUANTO AO CANCELAMENTO DA HIPOTECA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO E QUITADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1. De acordo com a Súmula 308 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 2. O inadimplemento contratual, materializado pela mora da vendedora do imóvel, por mais de 1 (um) ano, quanto à obrigação de promover a baixa da hipoteca que recaiu sobre o imóvel, por força de contrato de financiamento celebrado pela construtora/incorporadora, ultrapassa a órbita do mero aborrecimento, por ensejar descabida limitação ao direito de propriedade do adquirente, circunstância que justifica o reconhecimento do direito à indenização por danos morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve ter por parâmetros as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado, atendendo ao caráter pedagógico inerente à verba indenizatória, de modo a desestimular a reincidência na mesma prática ilícita, sem, contudo, dar ensejo ao enriquecimento indevido por parte do ofendido. 3.1. Dano moral fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em homenagem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais atribuídos integralmente às rés. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao assentar caracterizados os danos morais passíveis de indenização, divergiu de outros proferidos por tribunais diversos, cujas ementas colacionam com objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. Não indicam, todavia, qual ou quais dispositivos de lei teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896 (id 34482195, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido: “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação da tese recursal, no sentido da inocorrência de dano moral indenizável, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados das recorrentes, Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977 e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012